Tribunal: TJBA
Processo: 8043166-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8043166-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre vara cível e vara de relações de consumo para definir a competência material para julgamento de ação declaratória e indenizatória. A ação originária versa sobre descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, sob a justificativa de cobrança de mensalidade associativa por parte de entidade constituída como associação civil, vínculo este expressamente negado pela consumidora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia restringe-se a definir se a alegação de descontos indevidos realizados por entidade associativa em benefício previdenciário, sem a anuência da pessoa afetada, atrai a incidência da legislação de proteção ao consumidor, fixando a competência da vara especializada em relações de consumo, ou se configura matéria de natureza puramente civil paritária. III. Razões de decidir 3. A natureza jurídica da relação deve ser analisada sob a ótica material da atividade desenvolvida. A entidade que realiza cobranças em massa mediante descontos diretos em benefícios previdenciários, oferecendo serviços e vantagens a um público amplo, atua de forma organizada no mercado e enquadra-se no conceito de fornecedora, independentemente de sua constituição formal como associação sem fins lucrativos. 4. A pessoa que sofre descontos indevidos em sua fonte de renda, decorrentes de prática comercial abusiva e sem prévia contratação, equipara-se a consumidora para todos os efeitos legais, uma vez que se encontra exposta às práticas do fornecedor no mercado. A vulnerabilidade evidente atrai a competência do juízo especializado para garantir a adequada tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito de competência julgado procedente para fixar a competência do juízo suscitado. Tese de julgamento: "1. A cobrança de mensalidade associativa mediante desconto não autorizado em benefício previdenciário caracteriza prática de mercado sujeita às normas de proteção ao consumidor, configurando a pessoa lesada como consumidora por equiparação. 2. A competência material para processar e julgar ações que discutem a legalidade de tais descontos pertence às varas especializadas em relações de consumo, sendo irrelevante a natureza formal de associação civil da entidade demandada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8090220-84.2023.8.05.0001, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência, fixando a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça